Tribunal: TJSP
Processo: 1001744-89.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – Fraude bancária – Alegação de transações bancárias realizadas por terceiros - Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu – Preliminar - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Réu que deixou de produzir a prova requerida no prazo fixado – Mérito - Inexistência de prova de desídia da autora - Réu que não se desincumbiu

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – Fraude bancária – Alegação de transações bancárias realizadas por terceiros - Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu – Preliminar - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Réu que deixou de produzir a prova requerida no prazo fixado – Mérito - Inexistência de prova de desídia da autora - Réu que não se desincumbiu do seu ônus – Falha na prestação do serviço evidenciada – Repetição do indébito – Manutenção – Danos morais – Ausência de interesse processual - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA